Tribunal: TJSP
Processo: 9000153-81.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Saída temporária. Inobservância do perímetro de monitoramento eletrônico. Aplicação do artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. Sanção de revogação das próximas três autorizações. Medida em consonância com a Portaria no 032/2018 do DEECRIM. Decisão mantida. Recurso desprovido.